Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-40.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000807-40.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA AGUIA DAMACENO - CPF: 010.431.575-06 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. VOTO DO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (1º VOGAL): Acompanho o voto do Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2º VOGAL): Acompanho por fundamento diverso (voto anexo).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000807-40.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1000807-40.2025.8.11.0003

Recorrente:

Ana Paula Aguia Damaceno

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
.
EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE
INTERESSE
DE
AGIR
. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
.
DESNECESSIDADE
. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso

Inominado
interposto pela parte consumidora em face da sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a necessidade de
busca da

via
administrativa
como condição para o ajuizamento de demanda judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
extinção
do feito por ausência de
interesse
de
agir
, com fundamento na não comprovação de
tentativa

administrativa
, ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, artigo 5º, XXXV).

A legislação dos Juizados Especiais privilegia o acesso à Justiça e veda a imposição de requisitos não previstos expressamente em lei (Lei nº 9.099/1995, artigo 2º).

A relação de consumo justifica a facilitação do acesso ao Judiciário (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, VIII).

A
extinção
do processo revelou-se prematura, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e provido.
Sentença
desconstituída.

Tese de julgamento:

Não constitui requisito para o ajuizamento de
ação
perante o Juizado Especial Cível a comprovação de
tentativa
prévia de solução
administrativa
do conflito.

A
extinção
do processo com fundamento na ausência de
interesse
de
agir
, em razão da não comprovação de requerimento
administrativo
, configura ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, artigo 5º, XXXV; Código de Processo Civil, artigo 485, VI; Lei nº 9.099/1995, artigo 2º; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Primeira Turma Recursal, processo 1010128-24.2024.8.11.0007, Rel. Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000807-40.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1000807-40.2025.8.11.0003

Recorrente:

Ana Paula Aguia Damaceno

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ana Paula Aguia Damaceno
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Sentença
(Id.

290669874)
:
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI do CPC, por entender que não houve comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial da controvérsia.

Recurso Cível Inominado
(Id.

290669875): defende a reforma da sentença e o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que restou comprovado que houve tentativa real e suficiente de solução extrajudicial.

Contrarrazões
(Id.

290669883)
:
defende a manutenção da sentença e pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000807-40.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1000807-40.2025.8.11.0003

Recorrente:

Ana Paula Aguia Damaceno

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela autora, diante da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, por falta de comprovação formal da tentativa de solução administrativa.

A controvérsia cinge-se em analisar a suficiência da prova de tentativa de resolução extrajudicial e a configuração da pretensão resistida.

A sentença merece reforma, pois a parte autora anexou aos autos diversos elementos indicativos de que buscou resolver administrativamente a controvérsia, com contatos presenciais, mensagens e atendimentos telefônicos, além de troca de emails, registros de tratativas na plataforma “gov.com”, os quais, mesmo que não formalizados por protocolos oficiais, demonstram tentativa legítima de resolução, além da existência de pretensão resistida.

Com efeito, o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

O art. 485, VI, do CPC prevê a extinção do processo por ausência de interesse processual, mas tal hipótese não se aplica quando há evidência suficiente de resistência por parte da ré e busca legítima, por solução extrajudicial, especialmente tratando-se de prestação de serviço público essencial, como energia elétrica.

Registre-se que a jurisprudência atualmente tem reconhecido que a exigência de prévia tentativa administrativa não deve ser interpretada de forma excessivamente formalista, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Inclusive, sobre o tema esta Turma em decisão relatada por mim assim já se manifestou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS.
EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE
INTERESSE
DE
AGIR
. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
.
DESNECESSIDADE
. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado
interposto contra
sentença
que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de requerimento
administrativo
, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é necessário o
exaurimento
da via
administrativa
como condição para o ajuizamento da
ação
perante o Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exigência de requerimento
administrativo
prévio não constitui condição legal para o exercício do direito de
ação
. 5. A
extinção
do feito por ausência de
interesse
de
agir
, com fundamento na não comprovação de
tentativa administrativa
, ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, artigo 5º, XXXV). 6. A legislação dos Juizados Especiais privilegia o acesso à Justiça e veda a imposição de requisitos não previstos expressamente em lei (Lei nº 9.099/1995, artigo 2º). 7. A relação de consumo justifica a facilitação do acesso ao Judiciário (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, VIII). 8. A
extinção
do processo revelou-se prematura, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
conhecido e provido.
Sentença
desconstituída.
Tese de julgamento: “1. Não constitui requisito para o ajuizamento de
ação
perante o Juizado Especial Cível a comprovação de
tentativa
prévia de solução
administrativa
do conflito. 2. A
extinção
do processo com fundamento na ausência de
interesse
de
agir
, em razão da não comprovação de requerimento
administrativo
, configura ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5º, XXXV; Código de Processo Civil, artigo 485, VI; Lei nº 9.099/1995, artigo 2º; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, NU 1029251-18.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/06/2024; TJPR, Apelação Cível nº 0001421-88.2022.8.16.0145, Rel. Victor Martim Batschke, 13ª Câmara Cível, julgado em 02/02/2024; e NU 1024714-84.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgada em 29/07/2024. (N.U 1010128-24.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

Diante da extinção prematura do feito e o prejuízo dos atos praticados após a fase recursal, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para desconstituir a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000807-40.2025.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
ANA PAULA AGUIA DAMACENO.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
07 A 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Após detida análise dos autos, acompanho o voto da ilustre Relatora, por
fundamento diverso
.

No caso, o magistrado singular determinou a intimação da parte reclamante para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar, documentalmente, a tentativa de resolução do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, devendo, para tanto, ser
juntado procedimento com as respectivas deliberações
(exemplo: ata de realização de audiência ou eventual negativa do instituto), sob pena de indeferimento da inicial.

Por sua vez, a parte autora, nos IDs 290669859/290669868,
apresentou reclamações administrativas junto à reclamada, inclusive, por meio da plataforma Consumidor.gov.br
.

Entretanto, o magistrado singular julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nos últimos anos, observa-se uma crescente tendência no ordenamento jurídico brasileiro de incentivar a tentativa de solução administrativa antes do ajuizamento de demandas judiciais.

Esse requisito visa reduzir a sobrecarga do Poder Judiciário, promover a pacificação social e fomentar a celeridade na solução dos conflitos, sem comprometer o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).

Registre-se que tal prática viabiliza a solução do problema previamente, evitando demandas judiciais desnecessárias e preservando os recursos do Poder Judiciário para casos que realmente exijam sua intervenção.

Ainda, tal conclusão se estabelece porque a exigência da demonstração de que a obtenção do provimento judicial é providência adequada, útil e necessária - pressupostos que constituem o denominado "interesse de agir", exigido expressamente no art. 17 do CPC -, tem sido considerada como requisito natural para o acesso ao Poder Judiciário, com fonte direta no próprio art. 5º, XXXV, da Constituição.

Em outras palavras, embora aparentemente seja condicionante inaugurada por lei federal, o interesse de agir é extraído e revelado diretamente da interpretação do dispositivo constitucional, o que repele qualquer argumento no sentido da existência de limitação de acesso à Justiça pela lei.

O que se busca ao ajuizar uma ação? A proteção de um interesse juridicamente violado. Diz-se, então, que a parte autora possui interesse de agir, de natureza instrumental, pois surge da necessidade de se obter, por meio do processo, a proteção ao interesse substancial ou material. Ou seja, surge o processo como único remédio capaz à aplicação do direito, no caso concreto, em que haja um prévio conflito.

Assim, o exercício da jurisdição subjetiva exige uma lide, uma situação configurada por um conflito de interesses em que há uma pretensão resistida. Então, em casos em que o direito deva ser primeiramente exercido em face da Administração Pública, ausente qualquer dever desta e até mesmo prévio ato ameaçador ou lesivo a direito, não há se falar em interesse de agir, razão pela qual não deve ser admitida a provocação ao Poder Judiciário.

Da mesma forma, em havendo a possibilidade da própria Administração reconhecer seu erro e amparar a reivindicação do cidadão, onde estaria a pretensão resistida? O ingresso de determinada ação teria como razão instrumental a ideia de buscar conhecer se, realmente, haveria pretensão resistida quanto ao interesse do cidadão. Tão somente isso; o que inviabilizaria a administração da Justiça e esvaziaria o núcleo de vida, da razão de existir, contido no conceito de interesse de agir.

Contudo,
é de bom alvitre frisar que a exigência de prévio requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento das vias administrativas, uma vez que visa reduzir a judicialização excessiva
,
desde que não se torne um obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, podendo trazer impactos em diferentes áreas do direito
.

Isso quer dizer que o interessado não precisa passar por todas as instâncias e se utilizar de todos os recursos administrativos para ter caracterizada a lesão ao direito apta a ensejar a provocação do Poder Judiciário
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES INDEVIDOS DE PASEP - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – FALTA DE INTERESSE AGIR – DESNECESSDADE DA DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da necessidade do prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir nas ações que versem sobre benefícios previdenciários, sem que isso caracterize afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
, julgado que tem sido aplicado em casos análogos como do benefício do PASEP, exigindo-se do autor, portanto, a prova de que tentou a solução da controvérsia na esfera administrativa.

Não se está exigindo o esgotamento das vias administrativas, mas tão somente o comprovante da tentativa de resolução da controvérsia através da solução consensual e extrajudicial, evitando-se demandas desnecessárias ao sobrecarregado poder judiciário
.

Constata-se que o autor/apelante não demonstrou o seu interesse de agir, especialmente a necessidade da presente demanda, não apresentando um prévio pedido administrativo junto à instituição ou mesmo qualquer resistência a pretensão autoral.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1002076-42.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (Grifei)

Nesse contexto,
acompanho o voto da ilustre Relatora
, embora por fundamento diverso, uma vez que
os autos do processo de origem demonstram a existência de tentativa de solução administrativa, conforme IDs 290669859/290669868
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025